Tribunal: STF
Processo: HC 218027
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. BIS IN IDEM E DESPROPORCIONALIDADE: AUSÊNCIA. ILEGALIDADE MANIFESTA: NÃO OCORRÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, mediante a qual o Ministro Relator denegou a ordem no Habeas Corpus nº 749.049/SP.



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado a 13 anos e 6 meses de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 25 dias-multa, ante a prática dos crimes dos arts. 157, § 2º, incs. I e II (roubo majorado por emprego de arma de fogo e concurso de agentes — redação anterior à Lei nº 13.654, de 2018), duas vezes, em concurso formal; e 288, parágrafo único (associação criminosa armada), ambos do Código Penal.



    3. O Tribunal de Justiça negou provimento à apelação da defesa. A condenação transitou em julgado em 02/07/2019.



    4. Em 11/06/2022, formalizou-se a impetração no STJ.



    5. Neste habeas corpus, os impetrantes afirmam levados em conta, na primeira fase da dosimetria, elementos inerentes ao tipo penal de roubo, o que configuraria bis in idem. Frisam a desproporcionalidade da sanção, ao argumento de que, na terceira fase, ante a presença de duas causas de aumento, deveria ter sido observada a fração de 3/8, conforme parâmetro doutrinário e jurisprudencial, e não de 1/2, como ocorreu na hipótese. 



    6. Pretendem, liminarmente e no mérito, a redução da pena.



    É o relatório. 



    Decido.  



    7. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021, e HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 29/04/2021.  



    8. Acrescente-se que o título condenatório transitou em julgado no dia 07/02/2019, tendo sido formalizada esta impetração em 17/07/2022. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade. (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).



    9. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la. 



    10. O Juízo de origem elevou a pena-base do paciente, fixando-a 1/2 acima do mínimo legal, com base nas circunstâncias e consequências do delito (roubo a banco, resultando em elevado prejuízo, de cerca de R$ 85.000,00). A conclusão foi mantida em sede de apelação. (e-doc. 2, p. 17-18).



    11. No mesmo sentido, e ainda afastando a alegação de bis in idem, o Relator, no STJ, consignou:



    “No caso, ficou registrado que a empreitada do roubo à banco realizada pelos agentes gerou um prejuízo de R$ 85.000,00 (fl. 39). Assim, reputo legítimas as razões lançadas para negativar a referida vetorial, notadamente pelo valor do prejuízo causado pela conduta, que supera a normalidade inerente ao tipo penal.” (e-doc. 3, p. 2).



    12. Por outro lado, na terceira fase da dosimetria, em vista das duas causas de aumento, a pena foi acrescida em 1/2. A esse respeito, constou do ato apontado como coator o seguinte:



    “Em relação ao aumento pelas duas majorantes do roubo incidentes no caso, a Juíza de primeiro grau aplicou a fração de 1/2, ‘observando que eram ao menos cinco os roubadores, que utilizaram mais de uma arma de fogo para a realização do crime’ (fl. 23, grifei). 



    Pelos trechos acima transcritos, é inegável a satisfatória motivação do ato decisório com lastro em dados concretos. Isso porque a menção de que a empreitada criminosa foi praticada em superioridade numérica – pelo menos cinco agentes e com emprego de mais de uma arma de fogo – demonstra iniludivelmente, a maior gravidade do comportamento ilícito. Justificado, portanto, de maneira idônea, o aumento da pena na referida fração.” (e-doc. 3, p. 3; grifos nossos).



    13. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial, por ser “relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada” (HC nº 203.100-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/09/2021, p. 04/10/2021). A esse respeito, ainda: HC nº 192.670/PA, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 07/12/2020,p. 14/12/2020; HC nº 186.143-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 24/08/2020, p. 31/08/2020; e HC nº 180.118-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08/04/2021, p. 29/04/2021).  



    14. Assim, é cabível somente o controle da legalidade dos critérios utilizados. Nessa linha decidiram ambas as Turmas: HC nº 192.670/PA, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 07/12/2020, p. 14/12/2020; HC nº 131.842-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 06/11/2018, p. 16/11/2018; HC nº 186.143-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 24/08/2020, p. 31/08/2020; e HC nº 180.118-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08/04/2021, p. 29/04/2021.  



    15. Ante o quadro delineado, inexiste ilegalidade a ser sanada, uma vez que os aumentos estão lastreados, tanto na primeira quanto na terceira fase da dosimetria, em dados concretos que revelam maior reprovabilidade da conduta. Segundo as premissas adotadas nas instâncias antecedentes, o crime foi cometido em agência bancária, causando elevado prejuízo, em concurso de pelo menos cinco agentes e mediante emprego de mais de uma arma de fogo, o que justificou reprimenda mais severa.



    16. Ressalvadas as hipóteses em que há previsão legal de patamar fixo a ser observado em relação a uma causa de aumento, o Código Penal não estabelece regras aritméticas objetivas para a aplicação da pena, não estando o magistrado adstrito a frações de exasperação predefinidas para cada circunstância judicial desfavorável ou majorante. Eventuais balizas estipuladas em sede jurisprudencial têm o intuito de guiar minimamente a discricionariedade do julgador, sem, contudo, tarifar a individualização da pena. Esta, consoante o art. 59 do referido Código, deve ser necessária e suficiente para a reprovação e a prevenção do crime, sobressaindo-se o aspecto qualitativo, em detrimento do aritmético.



    17. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e não sendo caso de concessão da ordem de ofício, o processo deve ser extinto, sem resolução de mérito.  



    18. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.  



    Publique-se.  



    Brasília, 29 de agosto de 2022.  



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator